Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e §3o, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.